Tribunal: STF
Processo: CJ 6540
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-12
Data de publicação: 1987-11-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CRIMINAL ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A
ESTADUAL. CRIMES CONEXOS.
CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TAXA RODOVIARIA ÚNICA
(DE INTERESSE DA UNIÃO), DE OUTROS TRIBUTOS (DE INTERESSE DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL), E DE BILHETES DE SEGURO
OBRIGATORIO, EM DETRIMENTO TAMBÉM DE PARTICULARES.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL (JURISDIÇÃO) DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DE TODOS (ART. 125, INCISO IV, DA C.F.).
PRECEDENTES.
CONFLITO CONHECIDO PELO S.T.F., DECLARADA A JURISDIÇÃO DO JUIZ
FEDERAL (SUSCITANTE), SENDO SUSCITADO O T.J.S.P.